Tribunal: TJDFT
Processo: 0724287-22.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ARTIGO 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL EXISTENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão, que rejeitou denúncia oferecida por descumprimento de medidas protetivas de urgência, com fundamento na ausência de justa causa e atipicidade material da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há justa causa para o recebimento da denúncia por crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, à luz do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, diante de suposta conduta de contato virtual, sem conteúdo ameaçador explícito, com a vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha é de natureza formal e se consuma com o simples descumprimento da medida protetiva, sendo desnecessária a demonstração de risco concreto à vítima.
4. A denúncia descreve de forma clara, objetiva e circunstanciada os fatos, apresenta elementos que comprovam a materialidade e indícios de autoria, como o relato da vítima, a decisão judicial com proibição expressa de contato e a intimação regular do denunciado.
5. Na fase de recebimento da denúncia, exige-se apenas juízo de admissibilidade fundado em cognição sumária, sendo incabível a análise aprofundada acerca da autoria ou da tipicidade material da conduta, matérias próprias da instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41 e 395, III; Lei no 11.340/2006, art. 24-A. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2014300, 0707935-08.2024.8.07.0012, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 26.06.2025, DJe 11.07.2025; TJDFT, Acórdão 2017561, 0792609-04.2024.8.07.0016, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 03.07.2025, DJe 14.07.2025.